Tribunal: TCU
Processo: 042.441/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13833/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.441/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kátia Gidiane Targino Fernandes (CPF XXX.979.194-XX); Pabllo Victor da Costa Lima (CPF XXX.881.734-XX); Patrícia Andretto Galiotto (CPF XXX.172.931-XX); Paulo Cesar Barbosa e Silva (CPF XXX.927.461-XX); Paulo Rogério Silveira Lopes Junior (CPF XXX.070.091-XX); Paulo Vieira Mota (CPF XXX.776.791-XX); Paulo Vitor Barbosa da Silva (CPF XXX.036.845-XX); Pedro Ferreira Rego Filho (CPF XXX.086.603-XX); Péricles Gomes Filho (CPF XXX.484.025-XX) e Rafael de Carvalho Azevedo (CPF XXX.421.545-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.